Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO VALOR DA CAUSA. NOVA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REVISÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela embargante e pela sociedade advocatícia V.T.S.A.A., representante das embargadas, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória de danos materiais e morais, julgou improcedente a pretensão autoral e fixou o critério equitativo para o cálculo das verbas honorárias sucumbenciais. Defende a embargante que a sentença foi proferida considerando apenas os dados trazidos pelo laudo pericial contrário à tese da autora e, portanto, deveria ser revista. A sociedade advocatícia aduziu que o critério equitativo para a fixação da verba honorária sucumbencial se estabeleceu de maneira equivocada, devendo ser considerado o valor da causa atualizado, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
2. O recurso da embargante não foi provido.
3. O recurso da sociedade advocatícia foi provido e a sentença foi reformada apenas para condenar a autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial em 11% (onze por cento) sobre o valor retificado e atualizado da causa. A retificação do valor da causa se deu de ofício, em grau de apelação, e o valor da causa foi retificado de R$ 834.743,00 (oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e quarenta e três reais) para R$ 434.743,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais. Entendeu-se que o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de danos morais, por ser meramente estimativo e não vincular o magistrado, não deveria incidir como base de cálculo para os honorários sucumbenciais.
4. A embargante sustenta que o Acórdão atacado deve ser reformado pela incompleta retificação do valor da causa e por se basear em provas claramente falsas. Defende que inicialmente deu à causa valor elevado, porque estava em condição psicológica muito abalada pelas condutas praticadas pelos réus. E, que se o pedido autoral fosse provido, o valor da indenização seria muito menor. Acrescenta que as razões e fundamentos do decisum atacado tiveram origem em provas equivocadas. Levou-se em consideração as informações contrárias à tese da embargante, como as produzidas em laudo pericial, e não considerou àquelas constantes do prontuário médico.
5. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
6. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
7. A não ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do apelo, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.